Tribunal: TJMT
Processo: 1030282-12.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030282-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NIVALDO SANTOS BARBOZA - CPF: 304.013.991-68 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO Nº:

1030282-12.2023.8.11.0003.

RECORRENTE
:

NIVALDO SANTOS BARBOZA.

RECORRIDO
(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTOS – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Nivaldo Santos Barboza
, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Inconformado, o reclamante interpôs o recurso afirmando necessitar urgentemente das medicações PACO, ARTICO, MAGNEN B6, RIVAXA 20MG, PERIVASC 450/50MG, para tratamento de Embolia e Trombose venosa de veia não especificada (CID I82.9), Dorsalgia (CID M54), Hipertensão secundária (CID I15), Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, município de Rondonópolis, apresentou suas contrarrazões (id. 216525581) refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O recorrido Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso interposto por entender que houve o preenchimento dos requisitos exigidos pelo
Tema Repetitivo n° 106
(id. 217623670).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, o reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Rondonópolis, necessitando de fornecimento dos medicamentos
PACO, ARTICO, MAGNEN B6, RIVAXA 20MG, PERIVASC 450/50MG
, em razão de seu quadro clínico.

A princípio, o pedido de antecipação de tutela foi
deferido
pelo Juízo
a quo
.

Contudo, o magistrado
singular
julgou improcedente o pleito inicial, revogando a liminar concedida anteriormente, sob os seguintes argumentos:

“(...) Ainda sobre o tema, mister destacar o que restou decidido no RESP 1.657.156, no qual o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito do fornecimento de medicamentos que não constam na lista do SUS, estabelecendo os seguintes requisitos:

1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2. Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3. Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No caso em debate, entendo que não restaram preenchidos os requisitos acima mencionados, especificamente ao item I devendo ser julgada improcedente a presente demanda.

(...)

Assim, ante a ausência de documentação justificando a preterição dos fármacos disponibilizados pelo Poder Público e por força da determinação do Superior Tribunal de Justiça, por certo, improcede o pedido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
opino
revogar a liminar anteriormente concedida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. (...)”.

Dessa forma, o recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja a disponibilização das medicações pleiteadas.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) entendeu por
não
justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM), vejamos:

“Tecnologia: SULFATO DE CONDROITINA + SULFATO DE GLICOSAMINA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: NÃO HÁ EVIDÊNCIAS que sustentem a indicação da medicação no presente caso. Ademais não caracteriza situação de urgência ou emergência Alternativamente, o SUS oferece os medicamentos: paracetamol (analgésicos), ibuprofeno (antiinflamatório não-esteróide), dexametasona, hidrocortisona, prednisona e prednisolona (corticóides), amitriptilina, nortriptilina, carbamazepina, ácido fólico, alendronato, carbonato de cálcio, associação carbonato de cálcio + colecalciferol e carbonato de cálcio + colecalciferol ou fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol, no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema. Esse Componente é regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013 Quanto a rivaroxabana, o SUS disponibiliza a varfarina sódica que tem as mesmas evidênicas de eficácias.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.
(grifei).

Nesse sentido
, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade,
uma vez que o laudo médico apresentado (id. 216525546) se mostrou insuficiente em comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos
, não justificando a necessidade dos fármacos prescritos em detrimento aos fornecidos pelo SUS.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada a não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024